Tribunal: TJDFT
Processo: 0708850-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
D D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anderson Vilela de Sá contra decisão (Id 117128473 do processo de referência) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, em cumprimento de sentença proferida em ação monitória, requerido pelo ora agravante em desfavor de G44 Brasil SCP, G44 Brasil S.A., Inoex Serviços Digitais Ltda., G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda., H Jomaa e G44 Mineração Ltda., G44 Brasil Holding Ltda., Vert Vivant Comércio de Joias Ltda., G44 Mineração SCP e G44 Mineração Ltda., processo n. 0706251-05.2020.8.07.0007, que indeferiu o pedido de penhora de veículo de propriedade dos executados arrestado em processo que tramita em outro juízo. Este o teor do ato impugnado: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Em consulta aos autos do processo 0702067-64.2020.8.07.0020, em trâmite na 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, verifica-se a reserva do bem, nos termos da decisão, naqueles autos, de Id. n. 56403317 c/c Id. n. 57565574, tendo havido penhora e anotação de restrição junto ao órgão de trânsito (Id. n. 58698960 e n. 58698964). Assim, inviável o cumprimento da decisão Id. n. 115591866 dos presentes autos, nos moldes proferidos, mesmo porque, revendo a questão, não compete a este Juízo sobrepujar decisão de outro de mesma competência. Consequentemente, prejudicado o pedido retro. Por conseguinte, esclareça a parte credora se pretende a penhora no rosto dos autos ou requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. I. Em razões recursais (Id 33774115), o recorrente, em um breve histórico da causa, informa que os executados foram intimados a apresentar bens passíveis de penhora, apresentando os que foram cautelarmente arrestado nos autos do processo n° 0702067-64.2020.8.07.0020 que tramita na Vara Cível de Águas Claras. Observa que no referido processo ainda não se operou o trânsito em julgado, porquanto pende de julgamento de apelação, cujo trâmite se encontra sobrestado por força de decisão proferida nos autos do IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000, também não decidido definitivamente. Diz que requereu a expedição de ofício ao juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras para determinar que o fiel depositário dos bens arrestados nos autos do processo n. 0702067-64.2020.8.07.0020, apresente ao juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, onde tramita o feito executivo em tela, ao menos um dos veículos, qual seja: o Virtus VW, placa PBU 8620, para posterior penhora, nomeando depositário fiel o causídico que representa o agravante. Assinala que o pedido foi deferido, nos termos da decisão de Id 115591866 do processo de referência. Entretanto, após diligência interna suscitando dúvida quanto ao cumprimento da referida decisão diante da dificuldade de local para guarda do veículo, o magistrado a quo decidiu rever o pronunciamento anterior, revogando-o, ao fundamento da impossibilidade de um juízo de primeiro grau apresentar determinações ao juízo de mesma competência (Id 117128473 do processo de referência). Esse é o ato judicial contra o qual o ora agravante se insurreciona. Assevera o recorrente que, nos autos do processo n. 0702067-64.2020.8.07.0020, em trâmite na 1a Vara Cível de Águas Claras, foram arrestados os veículos Virtus VW, placa PBU 8620; Virtus VW, placa PBU 8619 e Audi RS6, placa PB O7424, que se encontram na posse do advogado da parte autora, como depositário fiel (Id 60853254 e Id 60853255 do processo 0702067-64.2020.8.07.0020). Destaca, não obstante, que a medida deferida naquele feito é de natureza meramente cautelar, ou seja, não constitui efetiva penhora, mas apenas providência acautelatória para impossibilitar aos réus a alienação dos bens. Portanto, não confere direito de preferência aos autores da referida ação. Enfatiza que ainda não se operou o trânsito em julgado naquele processo, que se encontra em fase recursal e cuja marcha processual está sobrestada por força de decisão proferida nos autos do IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000, também pendente de solução definitiva. Colaciona entendimento jurisprudencial que acredita corroborar suas alegações. Noticia que tem a intenção de proceder com a expropriação do veículo. Isso dependerá da situação do veículo, hipótese em que irá depositar a diferença em juízo para disposição da 1a Vara Cível de Águas Claras, processo n° 0702067-64.2020.8.07.0020. Destaca a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Pede, ao final: 41. Por todo o exposto, com acatamento e respeito , REQUER seja conhecido o presente Agravo, uma vez que preenchido os pressupostos recursais e, no mérito, seja provido o presente recurso para em sede de tutela de urgência recursal, e depois provida no mérito, seja expedido ofício à 1a Vara Cível de Águas Claras, processo n° 0702067-64.2020.8.07.0020, a fim de determinar ao advogado que está em posse de um dos veículos VIRTUS (Placa PBU8620 ou Placa PBU8619) seja intimado a apresentá-lo ao juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga para que proceda com a penhora e demais atos expropriatórios em favor do ora agravante. Sem preparo ex vi da justiça gratuita deferida (Id 62939432, p. 6 do processo de referência). É o relatório do necessário. Decido. 1. Da gratuidade de justiça De início, ressalto a ausência de interesse do recorrente quanto ao pedido de gratuidade de justiça, porquanto, segundo ele mesmo informa, a benesse já restou deferida consoante a decisão de Id 62939432, p. 6, do processo de referência. Sendo assim, admito parcialmente o agravo de instrumento. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Da penhora A discussão que sobeja para análise é pertinente à possibilidade de penhora de bem arrestado em processo que tramita perante outro juízo. No presente caso, os requisitos para a concessão da tutela recursal perseguida estão atendidos. Como relatado na exposição, na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proferida em ação monitória (processo n. 0706251-05.2020.8.07.0007), requerido pelo ora agravante em desfavor de G44 Brasil SCP, G44 Brasil S.A., Inoex Serviços Digitais Ltda., G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda., H Jomaa e G44 Mineração Ltda., G44 Brasil Holding Ltda., Vert Vivant Comércio de Joias Ltda., G44 Mineração SCP e G44 Mineração Ltda. Pretende o recorrente a penhora de veículo de propriedade dos executados arrestado em processo que tramita em outro juízo, e que ainda pende de julgamento definitivo. Extrai-se do caderno processual primitivo que restou acolhido parcialmente o pleito formulado pelo ora agravante, em ação monitória, constituindo-se, em seu favor, de pleno direito o título executivo judicial, na importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (Id 75802787 do processo de referência). Transitado em julgado o feito (Id 95849045 do processo de referência), foi deflagrado o cumprimento de sentença (Id 96350061 do processo de referência). Apesar das diligências empreendidas não se logrou encontrar bens passíveis de penhora em nome dos executados. Prosseguindo-se no iter processual os executados, por meio da petição de Id 113989811 do processo de referência), alegando questão de ordem, diante da ameaça de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, ao fundamento de que os devedores não indicaram bens passíveis de penhora (Id 112965372 do processo de referência), informaram: Todavia, não houve nenhuma intimação dos executados para apresentar os possíveis bens passíveis de penhora, pelo contrário, conforme pode-se verificar pelo andamento do processo, deste o início do cumprimento de sentença, não houve nenhuma decisão ou despacho intimando os executados para apresentar os bens. Além disso, os bens passíveis de penhora, já estão todos com indisponibilidades e penhoras. Os executados em todos os processos em que são intimados para informar os bens passíveis de penhora, informam os endereços dos automóveis dos quais têm ciência dos endereços. Dessa forma, nos autos do processo n° 0702067-64.2020.8.07.0020, que tramita no Distrito Federal, fora deferido busca e apreensão do automóvel VIRTUS VW, placa PBU 8620, VIRTUS VW, placa PBU 8619, de titularidade da executada G44 Brasil Mineração LTDA, e o automóvel AUDI RS6, placa PBO7424, da empresa G44 Brasil S.A., devido ao bloqueio determinado por aquele juízo. O depositário fiel que está com a posse dos automóveis, informou dois endereços onde possivelmente pode ser encontrado os carros, sendo este: • ADE QUADRA 04, Conjunto A, Lote 02, Ceilândia-DF, (veículo: I/Audi RS 6 A V 4.0, placa PBO 7424; • Rua 20/21 – Residência Araucárias, Bloco B, Apartamento 301, Águas Claras, atual endereço. Cabe mencionar, os referidos automóveis foram bloqueados e tiveram deferido sua busca e apreensão, estando de posse do advogado da parte autora naquele processo. Porém, ainda não foi deferido a penhora do automóvel, O ARRESTO FOI CONCEDIDO EM TUTELA CAUTELAR. Tal informação, como visto, ensejou o requerimento deduzido pelo exequente, constante da petição de Id 114854134 do processo de referência, o qual inicialmente foi deferido (Id 115591866 do processo de referência) e posteriormente revogado (Id 117128473 do processo de referência). Validamente, resta incontroversa a questão acerca da natureza cautelar da medida levada a efeito nos autos do processo n. 0702067-64.2020.8.07.0020, no qual os ora executados figuram como réus, conforme Id 56403317, Id 57565574, Id 58698960, Id 58698964, Id 59491651, Id 60756365 e Id 60853255, do referido processo, haja vista que foi apenas efetuada a busca e apreensão dos bens, e nomeado o advogado da parte autora como fiel depositário, assim como promovida a restrição no órgão de trânsito, tudo como medida acautelatória. É dizer: não existe penhora propriamente dita. Nesse contexto, assiste razão ao agravante quando observa que, conquanto tenha sido determinada a indisponibilidade dos noticiados veículos, essa medida, vale repetir, de natureza estritamente cautelar não assegura aos autores daquela ação o direito de preferência. Em verdade, esse direito de preferência só se adquire por meio da penhora, consoante a previsão do art. 797 do CPC. Sobre o tema, calha o seguinte julgado do e. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO DE CREDORES. PENHORA. PREFERÊNCIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A averbação premonitória - introduzida no CPC/1973 pela Lei Federal n. 11.382/2006 - tem a inequívoca finalidade de proteger o credor contra a prática de fraude à execução, afastando a presunção de boa-fé de terceiros que porventura venham a adquirir bens do devedor. 2. Uma vez anotada à margem do registro do bem a existência do processo executivo, o credor que a providenciou obtém em seu favor a presunção absoluta de que eventual alienação futura dar-se-á em fraude à execução e, desse modo, será ineficaz em relação à execução por ele ajuizada. 3. O termo "alienação" previsto no art. 615-A, § 3o, do CPC/1973 refere-se ao ato voluntário de disposição patrimonial do proprietário do bem (devedor). A hipótese de fraude à execução não se compatibiliza com a adjudicação forçada, levada a efeito em outro processo executivo, no qual se logrou efetivar primeiro a penhora do mesmo bem, embora depois da averbação. 4. O alcance do art. 615-A e seus parágrafos dá-se em relação às alienações voluntárias, mas não obsta a expropriação judicial, cuja preferência deve observar a ordem de penhoras, conforme orientam os arts. 612, 613 e 711 do CPC/1973. 5. A averbação premonitória não equivale à penhora, e não induz preferência do credor em prejuízo daquele em favor do qual foi realizada a constrição judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1334635/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019) A propósito da questão, transcrevo excerto do voto condutor desse julgado, do eminente Ministro Antonio Carlos Ferreira, verbis: Ainda sobre a finalidade da averbação premonitória e sua não equivalência ao ato judicial de penhora, cito doutrina: Como se sabe, a averbação do ajuizamento da execução à margem do registro público (também conhecida como averbação premonitória), prevista no art. 615-A do Código de Processo Civil, permite, mesmo quando ainda não realizada a constrição judicial nos bens do executado (penhora), o conhecimento de terceiros acerca da existência da demanda executiva, visando a proteção legal aos bens passíveis de satisfazer seu crédito. Uma vez que, efetivada a averbação, será efetivada, também, a publicidade perante terceiros do ajuizamento da execução. Contudo, a referida averbação não se equivale à penhora, não gerando crédito preferencial a parte exequente. Trata-se de simples anotação para afastar futura alegação de boa-fé do terceiro adquirente. (DALL'AGNOL JÚNIOR, Antonio Janyr. USTÁRROZ, Daniel. Sentido da averbação premonitória e o alcance da tutela constitucional do bem de família: inteligência do Artigo 828 do NCPC/2015 [Parecer]. Revista Síntese: Direito de Família, São Paulo, v. 18, n. 104, p. 218-237, out./nov. 2017. Disponível em: . Acesso em 4/9/2019. A finalidade de antecipar os efeitos de publicidade que se obtinham exclusivamente em razão do registro da penhora alterou, por conseguinte, o momento processual apto a configurar a fraude à execução, que passou a ser a data da averbação da ação executória, aliada à constatação de insolvência do devedor. De forma mais enfática, Araken de Assis, ainda na vigência do Código de Processo Civil revogado, entendia que a averbação produz eficácia absoluta quanto à fraude à execução: “O art. 615-A antecipa o efeito que, em princípio, decorreria da penhora averbada, conforme art. 659, § 4.o. Para a finalidade de caracterizar fraude contra a execução, por conseguinte, equiparou-se a averbação da execução à averbação da penhora. No entanto, nenhum outro efeito inerente à penhora, a exemplo da preferência (art. 612), fica também antecipado por intermédio dessa medida. À semelhança do sucedido nas demais hipóteses de fraude, ademais, nenhum impedimento concreto erige-se à realização do negócio dispositivo em si, mas ele se apresentará ineficaz perante o exequente que efetivou a averbação”. BALDISSERA, Leonardo. PEGORARO JUNIOR, Paulo Roberto. Averbação premonitória no novo Código de Processo Civil. Revista de Processo: RePro, São Paulo, v. 41, n. 256, p. 121-136, jun. 2016. Disponível em: . Acesso em 4/9/2019. Desse modo, sendo certo que a averbação premonitória não se equipara à penhora, força concluir que aquela não induz preferência do credor em prejuízo desta. Em suma, a preferência será do credor que primeiro promover a penhora judicial. Dentro desse cenário, forçoso considerar que somente o credor primeiro que efetuar a penhora sobre bens do devedor, adquire, por força dessa prioridade temporal, um direito de prelação ou de preempção legal e, em consequência, preferirá aos demais e subsequentes credores do mesmo bem, recebendo em primeiro lugar o pagamento de seu crédito. (STJ, 1a Turma, REsp. n. 1.728.048/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, rel. p/ acórdão Mina Regina Helena Costa, DJe 20/05/2019) Legítima, portanto, a pretensão do agravante de promover a penhora sobre o bem em tela, a fim de assegurar o exercício do direito de preferência na satisfação do seu crédito perante os executados. Também não há que se falar em determinação de um juízo a outro de mesma competência. Trata-se apenas de medida colaborativa entre órgãos jurisdicionais, como verdadeiro corolário do princípio da cooperação inscrito no art. 6o do CPC. Reconheço, assim, a probabilidade do direito alegado ou de provimento do recurso. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que verificado o atendimento a este requisito, mister considerar o atendimento àquele, porque os requisitos devem estar cumulativamente demonstrados para o deferimento da tutela de urgência com a finalidade de antecipar a tutela recursal. Tenho-o como caracterizado diante do prolongamento indefinido da lide, com prejuízo à satisfação do direito certificado judicialmente, o que também causará dano ao Estado, que não atingirá, pelo exercício do monopólio da jurisdição, o intento de conferir resultado útil ao processo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, ADMITO EM PARTE o processamento do agravo de instrumento, ao tempo em que DEFIRO a tutela de urgência recursal vindicada para determinar ao magistrado a quo a expedição de ofício ao juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras a fim de viabilizar a providência requerida pela parte exequente. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 1o de abril de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora